Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708879-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA GUIMARAES AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Leandro Ferreira Guimarães em face da decisão deste Relator (ID 58281932), que não conheceu da Apelação Cível por ele interposta nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de Itaú Seguros S/A, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. Nas razões recursais (ID 58846910), o Agravante alega que o Juízo de origem julgou extinto o processo sem verificar se as intimações ao patrono do Autor foram feitas de maneira correta, não oportunizando a correção do vício apontado e, portanto, negando-lhe os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduz que o julgamento do mérito da ação não prescinde da realização de perícia contábil, que afirma ser indispensável para a comprovação da ocorrência de anatocismo. Requer o provimento do Agravo Interno para, reformando a r. decisão, conceder o benefício da justiça gratuita com o prosseguimento da Apelação. O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 59975708). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, o Agravante insurge-se contra a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Inicialmente, ressalte-se que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A decisão atacada consignou expressamente que a parte Agravante deixou de recolher o preparo, inviabilizando o conhecimento do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15 (ID 58281932). Confira-se: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Ferreira Guimaraes em face da r. sentença (ID 56240241) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato ajuizada em desfavor de Itaú Seguros S.A., indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, I, todos do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 56977846). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 57451469 e 57996348). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Custas pelo Apelante. Publique-se. Intime-se.” No entanto, a parte Agravante não impugnou especificamente o fundamento de não conhecimento da apelação, cingindo-se a alegar que o Juízo de origem extinguiu o feito sem que lhe fosse oportunizado sanar o vício apontado e que a perícia era imprescindível para a comprovação do anatocismo, argumentos da própria apelação cível não admitida. É evidente a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Por fim, acrescente-se que foi dada oportunidade ao Agravante para se manifestar acerca da violação do princípio da dialeticidade com advertência de não conhecimento do recurso (ID 60593913). Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo legal, tornando a matéria preclusa (ID 61107983). Portanto, a manutenção da inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator